Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731617-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Carlos de Lima Sobrinho Agravada: Rodoeste Transportes e Turismo Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Carlos de Lima Sobrinho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, no curso dos autos do processo no 0702332-81.2024.8.07.0002. No curso da presente marcha processual a advogada Débora Cristina Ferreira Gomes (OAB-DF no 76.049) renunciou aos poderes outorgados pelo agravado (Id. 80117670). Observe-se que na relação jurídica processual de origem a parte foi regularmente representada por outros advogados, como asseverou a mandatária renunciante (Id. 80117670 e Id. 236503407 dos autos do processo de origem). Ocorre que nos presentes autos, no entanto, a representação processual do agravado foi exercida exclusivamente pela aludida advogada até a data da mencionada renúncia, pois os demais patronos, embora tenham sido habilitados nos autos do processo de origem, não estão habilitados nos presentes autos. Diante dessas considerações, à zelosa Secretaria para que promova a habilitação dos demais advogados do agravado, nos termos da procuração referida no Id. 236503407 dos autos do processo no 0702332-81.2024.8.07.0002. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator